Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVANTE: EVANDRO GERALDO VOZNIAK
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVANDRO GERALDO VOZNIAK contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 1006850-52.2020.8.11.0040, determinou o afastamento dos Assessores Jurídicos lotados na Procuradoria Municipal de Sorriso e a indisponibilidade de bens dos mesmos.
Nas razões recursais, o agravante alega em apertada síntese que, embora a decisão tenha determinado o bloqueio no valor de R$ 88.700,28 (oitenta e oito mil e setecentos reais e vinte e oito centavos), a tentativa ocorreu em valor superior, atingindo a importância de R$ 102.793,20 (cento e dois mil setecentos e noventa e três reais e vinte centavos), o que caracteriza excesso de penhora.
Assevera que os valores recebidos se referem a “honorários de sucumbência, decorrente do regular exercício da advocacia, da qual o próprio município se beneficiou com decisões judiciais favoráveis”, com previsão legal expressa no parágrafo 19, do art. 85 do CPC, regulamentado pela Lei Municipal n° 258/2017.
Sustenta que os honorários destinados à Advocacia Púbica decorrem de Lei Federal, cuja constitucionalidade fora garantida pelo STF no julgamento da ADI 6.053/2020, com entendimento majoritário de que a verba honorária não é verba pública.
Aduz que “apesar de a Lei Municipal prever honorários de sucumbência em face de questões extrajudiciais, estes nunca foram cobrados, ou mesmo recebidos pelos assessores jurídicos, sendo que tais somente incidiram em demandas ajuizadas, inclusive em percentuais fixados pelo Juiz da própria ação”.
Acrescenta que “nunca existiu o pagamento de honorários advocatícios, que somados aos salários dos Assessores Jurídicos, ultrapassassem o teto constitucional, sendo absolutamente ilusória e desfundamentada a argumentação ministerial neste sentido”.
Assevera que a legislação através do Código de Processo Civil e da Lei Complementar Municipal no 258/2017 assegura o direito à percepção dos honorários advocatícios e que, diante de sua natureza alimentar, são absolutamente impenhoráveis.
Alega que “compete ao próprio ente federativo – no caso, o Município – dispor sobe a forma de contratação de seus advogados e até mesmo de rateio dos honorários sucumbenciais respectivos, considerando a novel regulamentação legal, não se verificando qualquer impedimento a que também os advogados titulares de cargos em comissão percebam tal vantagem pecuniária, considerando a inexistência de limitação nesse sentido nas Cartas Federal e Estadual”.
Sustenta que não há como se cogitar da inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 258/2017, que somente dispôs sobre um direito garantido por Lei Federal e determinando seu rateio as pessoas que exercem a advocacia pública, conforme art. 1°, independentemente se o causídico é concursado ou comissionado.
Afirma que “as leis contestadas tem origem no ano de 2011 e 2017, não se mostra razoável o ajuizamento da presente Ação Civil Pública para questionar de maneira incidental a constitucionalidade das referidas normas, haja visto, que dispõe o Ministério Público de Mato Grosso de meios mais adequados pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade para atacar a suposta inconstitucionalidade da norma”.
Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso quanto à indisponibilidade de bens e, no mérito, roga pelo seu provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §3o, do CPC/2015, bem como considerando a ordem de indisponibilidade sobre os bens do agravante.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, uma vez que os valores percebidos a título de honorários advocatícios decorreram de expressa previsão legal da Lei Completar no 258/2017, do Município de Sorriso-MT, por ora, não declarada inconstitucional, ressaltando a inviabilidade de qualquer incursão acerca da constitucionalidade da referida lei, neste momento, sob pela de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n. 10 do STF.
Outrossim, os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm inequívoca natureza alimentar (CPC, art. 85, § 14), o que denota o periculum in mora inverso.
Assim, entendo que este pleito deve ser atendido, por ora, apenas para evitar que, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, o agravante tenha prejudicada a sua subsistência, na hipótese de ser dado provimento ao recurso nesta Corte de Justiça.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo perquirido pelo agravante, até apreciação da matéria pelo colegiado.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora